Tribunal: STF
Processo: HC 264177
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Rayana Carolina de Santana, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.045.917/SP.



    Colho da decisão impugnada (eDOC. 10):



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAYANA CAROLINA DE SANTANA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2335862-51.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente substituída por prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a monitoração eletrônica, nas condições impostas, inviabiliza os cuidados básicos da paciente com seu filho de 7 anos e sua subsistência, incluindo deslocamentos para escola, atendimentos médicos, compras de mantimentos e saque do benefício do Bolsa Família, além de prova de vida, o que demandaria flexibilização da medida diante do interesse superior da criança. 



    Afirma que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em substituição ao monitoramento eletrônico ou com sua flexibilização, diante da colaboração da paciente com a Justiça, residência fixa e ausência de histórico de descumprimento. 



    Argumenta que a manutenção da tornozeleira eletrônica, sem demonstração concreta e atual da necessidade, configura desproporção e verdadeira antecipação de pena, contrariando os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade exigidos pelo art. 282 do CPP (fls. 6 a 8). 



    Defende que o endereço indicado para concessão do benefício pertence a sua genitora, sendo este distante e que a paciente reside em ocupação irregular de fácil acesso, o que não deve ser interpretado como risco à ordem pública, mas como vulnerabilidade social que recomenda a preservação do convívio e dos cuidados maternos, sem prejuízo da fiscalização judicial. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do uso de tornozeleira eletrônica ou, alternativamente, a flexibilização da monitoração com ampliação de perímetro e, ainda, subsidiariamente, a substituição por outras medidas cautelares menos gravosas”.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente (eDOC 10).



    O impetrante afirma que “A princípio, foi fixada na modalidade domiciliar cumulada com monitoração eletrônica. Contudo, a acusada, além de ser a única responsável pelo sustento de seu filho e de não possuir vínculo de emprego formal, reside em uma ocupação irregular” (eDOC. 1, p. 3).



    Alega que “o uso da tornozeleira eletrônica tem dificultado o cumprimento de seus deveres maternos em relação a seu filho menor. A criança estuda em uma escola distante da residência da acusada, exigindo deslocamentos frequentes” (eDOC. 1, p. 4). 



    Sustenta, ainda, que “a acusada é beneficiária do programa governamental Bolsa Família e necessita deslocar-se até uma agência bancária para sacar o valor do benefício e fazer prova de vida para assim garantir o sustento de seu filho” (eDOC. 1, p. 4).



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem de modo a:“a) revogar o uso de tornozeleira eletrônica; b) Flexibilizar o uso de tornozeleira com consequente ampliação de perímetro; c) alteração da medida cautelar imposta;”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC. 5):



    “Não há, nesta análise primeira, indicativo de ofensa ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade pelo tempo de prisão provisória, notadamente, pelas particularidades da quadra histórica e por não se poder creditar ao Estado retardamento injustificado. 



    O caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. As circunstâncias do fato, praticado sem timidez ou pejo, a natureza e quantidade expressiva da droga apreendida - 1.400 porções de cocaína (pinos amarelos), com massa líquida de 418,8g (quatrocentos e dezoito gramas e oito decigramas), 1.400 porções de cocaína, na forma de crack (pinos rosas), com massa líquida de 354,4g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e quatro decigramas), e 7.000 porções de cocaína (papelotes), com massa líquida de 1.837,2g (mil oitocentos e trinta e sete gramas e dois decigramas) - de grande poder degenerador da personalidade, de alto índice viciante, geradora de invencíveis problemas na saúde pública, e de aptidão letal, para este momento processual, demonstram profissionalismo e dolo intenso, em tese, incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda.



    [...]



    Ademais, ausente prova da imprescindibilidade do cuidado da paciente aos filhos menores, não podendo a maternidade servir, por si só, como fundamento para a prisão domiciliar. Para os fins pretendidos na petição inicial, necessário que se demonstre a excepcionalidade da hipótese. 



    O fato de ter filhos, não implica direito à automática restituição da liberdade, sendo necessário se demonstre imprescindível a soltura. Ademais, o endereço de residência inicialmente fornecido pela paciente é o de sua mãe”.



    Nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, esta Corte tem concedido prisão domiciliar a mães que se enquadrem nos requisitos.



    No caso dos autos, o impetrante vai além: utiliza o argumento da maternidade para dizer que o monitoramento eletrônico em prisão domiciliar não deve ser imposto à paciente.



    Não tem razão.



    A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, acentuadamente menos gravosa que a prisão preventiva, é necessária e permite o exercício da maternidade. Nesse sentido, registrou o Tribunal de origem: “O fato de ter filhos, não implica direito à automática restituição da liberdade, sendo necessário se demonstre imprescindível a soltura. Ademais, o endereço de residência inicialmente fornecido pela paciente é o de sua mãe.”



    Para fundamentar a necessidade da cautelar, registrou o Juízo de origem (eDOC. 4): 



    “Não pode ser desprezado o fato de que os elementos de informação até então colhidos apontam que RAYANA praticou o delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos 7000 papelotes de cocaína, 1400 pinos de cocaína e 1400 pinos de crack. 



    Os fatos imputados à investigada são de expressiva gravidade e, não por acaso, deram ensejo, em um primeiro momento, ao decreto da sua prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública, ante a constatação de prova da materialidade e indícios de autoria do crime investigado. 



    Atento à condição pessoal da investigada – mãe de criança menor de doze anos de idade – e ao ordenamento legal, este juízo concedeu a ela a substituição da sua prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante concomitante monitoração eletrônica (fls. 56/57). 



    O preceito normativo insculpido no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, empregada como fundamento para a decisão deste juízo acima mencionada, visa atender ao melhor interesse da criança (artigo 227 da Constituição Federal). 



    Contudo, se por um lado a restrição da liberdade da investigada foi atenuada em favor dos interesses de seu filho, por outro, a medida cautelar ora impugnada foi aplicada com o fim de se resguardar, de forma mínima, a ordem pública. E a necessidade de proteção da sociedade persiste. 



    Além do mais, é natural que a vigência de uma prisão domiciliar com monitoração eletrônica imponha como consequência inconvenientes à vida não só daquele que se encontra preso domiciliarmente, como também daqueles que integram seu núcleo familiar. Logo, não podem servir de motivo para a revogação quando as demais medidas cautelares de natureza pessoal se revelam insuficientes para a garantia da ordem pública, como é o caso. 



    Mais uma vez, é preciso levar em consideração a notável gravidade dos fatos imputados à investigada, tanto que este juízo entendeu que a prisão domiciliar, por si só, não seria suficiente, e acabou por fixar, simultaneamente, a sua monitoração eletrônica. 



    Ou seja, a prisão domiciliar mediante concomitante monitoração eletrônica se apresenta como medida cautelar proporcional tanto aos fatos imputados à investigada, como à sua condição pessoal. 



    Saliento que, como bem apontado pelo Ministério Público, a autuada informou residir na Rua João Glisante em mais de uma oportunidade, o que propiciou o deferimento do pedido de prisão domiciliar e agora afirma residir em ocupação irregular cujo endereço sequer foi comprovado. Anoto que tal fato por si só poderia levar a decretação da prisão preventiva. 



    Por fim, não há o que se falar em flexibilização do monitoramento, posto que inócuo para os fins cautelares de sua detenção. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados (grifos no original)”.



    Como se vê, além da gravidade concreta do delito, a paciente inicialmente informou um endereço ao Juízo de origem para obter a prisão domiciliar e, posteriormente, ao pleitear a revogação da monitoração eletrônica, alegou residir em ocupação irregular, sem comprovação da localização. Diante disso, revela-se necessária a manutenção da medida cautelar que lhe foi imposta. Mutatis Mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. O descumprimento de medidas cautelares previamente impostas constitui fundamentação idônea para a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstradas a necessidade e a adequação das medidas cautelares diversas impostas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgR no RHC 241.399, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024);



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgR no HC 233.073, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.11.2023).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente